Tribunal: STF
Processo: ARE 1337996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma da Fazenda do Colégio Recursal – Araçatuba:
    “RECURSO INOMINADO – Servidor público inativo – Policial Militar – Contribuição previdenciária – Lei 13.954/19 – Inconstitucionalidade – Recurso da SPPREV improvido” (fl. 1, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o § 18 do art. 40 e o inc. XXI do art. 22 da Constituição da República.
    Sustenta que, “a partir do regime jurídico estabelecido pela Emenda Constitucional 19/98, as regras dos artigos 40 (RPPS servidores civis titulares de cargos efetivos), bem como as do artigo 195 (RGPS trabalhadores em geral) da Constituição Federal não se aplicam aos militares estaduais, ressalvada a contagem recíproca do tempo de contribuição, dada a expressa remissão feita pelo artigo 42, § 1º, do texto magno” (fl. 15, e-doc. 8).
    Argumenta que, “antes da vigência da aludida Emenda Constitucional, era de exclusiva competência dos Estados legislar sobre os direitos e deveres inerentes ao militar em inatividade e aos respectivos pensionistas, vê-se que agora essa competência passou a ser exclusiva da União naquilo que concerne às normas gerais” (fl. 18, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral e de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    O agravante interpôs agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, com o argumento de que “houve prequestionamento, sendo a discussão estritamente de direito, prescindindo qualquer prova” (fl. 4, e-doc. 14).
    Pede “o processamento do presente recurso e, ao final, o seu provimento, para determinar o regular trâmite do recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada e o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido. A superação desses óbices, entretanto, não conduz ao acolhimento da pretensão da agravante, por não lhe assistir razão de direito.
    5. A Turma recursal de origem afirmou:
     “A questão trazida à apreciação do Poder Judiciário diz respeito à cobrança da alíquota de 9,5% sobre o provento bruto da parte autora, a partir de março de 2020, e de 10,5%, a partir de 2021 ,decorrente da Lei federal nº 13.954/19 editada pela União, que alterou o Decreto 667/69. Para analisarmos a possibilidade da União alterar alíquota de contribuição previdenciária de servidores estaduais, precisamos entender o âmbito de competência constitucional deste ente federativo. (...). Não resta dúvida, pelo cotejo dos dois dispositivos constitucionais, que incumbe à União estabelecer normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo, no tocante ao custeio de seus regimes próprios de previdência, definir a fonte de custeio e alíquotas. E não poderia ser diferente. Aquele que arca com a administração da previdência dos seus servidores é quem pode e deve estabelecer a fonte e o percentual necessário para custear tal despesa. O Supremo Tribunal Federal, na ACO nº 3.350/DF, decidiu caso semelhante justamente nesse sentido. (…). Voltando ao caso em apreço, a União, por meio da Lei federal nº 13.954/19, alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados, determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei ainda estabeleceu que somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição. Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. Incumbe aos Estados, no tocante ao seu regime próprio, definir a fonte de custeio e o percentual de contribuição de seus servidores, pois é tal ente federativo que tem a responsabilidade de administrar a Previdência e efetuar os pagamentos dos benefícios, não havendo qualquer plausibilidade para outro ente federativo, no caso da União, querer impor quanto os Estados devem arrecadar. Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota” (fls. 3-4, e-doc. 7).
    6. No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. Tem-se na ementa do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.314.586, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.6.2021; ARE n. 1.324.087, Relato o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; ARE n. 1.309.755, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021; ARE n. 1.319.967, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021; e RE n. 1.329.656, de minha relatoria, DJe 2.8.2021.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora